Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-95.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003152-95.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA SANT ANA SILVA - CPF: 003.680.101-12 (RECORRENTE), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), A. C. S. A. B. - CPF: 060.952.041-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARA CELIA PIMENTA FERREIRA - CPF: 563.953.703-59 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. D. S. R. - CPF: 097.885.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR PINTO PEREIRA - CPF: 814.144.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAXESANDRO DE CASTRO LEITE (VÍTIMA), ANAXESANDRO DE CASTRO LEITE - CPF: 580.828.591-72 (VÍTIMA), GABRIELA DE CASTRO LEITE - CPF: 038.141.501-55 (ASSISTENTE), IGOR EDUARDO SANTANA BRIZOLA (ASSISTENTE), RENATA SANT ANA SILVA - CPF: 042.046.001-23 (ASSISTENTE), JEAN FRANCHESCO SILVA MACEDO (ASSISTENTE), TATIANE SANTANA TORRES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM
SENTIDO
ESTRITO – HOMICÍDIO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES NO TOCANTE AO
ANIMUS NECANDI -
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RÉ QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
- EVENTUAIS DÚVIDAS A SER DELIBERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quando o juiz sumariante aponta, ainda que de maneira sucinta, com base em elementos dos autos, os motivos pelos quais se convenceu da existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, afigurando-se desnecessário, por exemplo, transcrever depoimentos, desde que o conteúdo destes seja avaliado criteriosamente pelo magistrado.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que a ré agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que a ré atentou contra a vida da vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio.

Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a ausência de
animus necandi
ou a desistência voluntária da prática do crime por parte do agente, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fernanda Sant’Ana Silva
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a pronunciou como incursa no delito descrito no art. 121,
caput,
do CP, determinando que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID. 168139559).

Nas razões recursais de ID. 168139566, a defesa sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação. No
mérito
, almeja a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria. Requer, ainda, a absolvição sumária do recorrente, aduzindo que agiu em legítima defesa e, por fim, pede a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 168139578).

Não houve juízo de retratação.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 168986210).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Preliminarmente
, a defesa suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Como de trivial sabença, o julgador não deve analisar exaustivamente a prova colhida, sob pena de influenciar o julgamento pelo Conselho de Sentença, limitando-se a declarar seu convencimento quanto a existência do fato e quanto aos indícios de que o réu seja o autor, o que no caso foi efetivamente realizado pelo juiz singular, com suficiente fundamentação, ainda que concisa, acerca do não acolhimento do pleito relativo a legitima defesa sustentada como argumento de embate.

Nesse sentido:

“(...) A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC no AgInt no AREsp 260.720/SC; TJMT, RSE no 120821/2016). (...).” (TJMT – Recurso em Sentido Estrito - N.U 0000863-05.2007.8.11.0106, CA MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 24/04/2023).

Sendo assim, verifico que o juízo agiu acertadamente e, portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a questão, passo à análise meritória.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2020, por volta das 20h05min, no interior de uma residência particular situada à Rua Angico, no 111, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, FERNANDA SANT ANA SILVA, mediante disparos de arma de fogo, matou ANAXESANDRO DE CASTRO LEITE.

Segundo restou apurado, indiciado e vítima mantinham um relacionamento conturbado e com agressões mútuas, sendo que, na data dos fatos, ANAXESANDRO teria se irritado com a filha de FERNANDA, ameaçando bater na mesma, no que foi interpelado pela irmã da indiciada de nome RENATA. Ocorre que ANAXESANDRO foi em direção à RENATA para agredi-la, momento em que a indiciada FERNANDA o golpeou com uma faca, fazendo com que ele deixasse o interior da residência.

Assinalam os autos que a indiciada se dirigiu até seu quarto e pegou uma arma de fogo, tendo efetuado um primeiro disparo pela janela do quarto na direção da vítima, não logrando atingi-la. Em seguida, se dirigiu até a frente da casa e, ao ser interpelada pela vítima, em reação desproporcional, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ANAXESANDRO, sendo que alguns dos disparos foram efetuados à “queima-roupa”, atingindo-o por 08 (oito) vezes, provocando as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de Necrópsia no 1.1.01.2020.028914-01 (fls. 55/94), que foram causa eficiente de sua morte. (...)” (ID. 168144122).

Conforme relatado, no mérito, tem-se que a recorrente pugna por sua
impronúncia
, sustentando, para tanto, a insuficiência de conjunto probatório.

Não obstante os argumentos lançados na decisão objurgada, tem-se que a materialidade e os indícios de autoria estão bem delimitados, e convergem no sentido de que a recorrente, de fato, praticou o crime em análise, ou seja, ceifou a vida de Anaxesandro de Castro Leite.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência 2020.312876 (ID 49920739. fl. 4), certidão de óbito (ID 49920739, fl. 46) e laudo pericial n° 1.1.01.2020.028914-01 (ID 49920739, fls. 57/96).

Quanto aos indícios de autoria da infração penal, a própria recorrente, quando interrogada em ambas as fases procedimentais, confessou a pratica do delito em comento alegando ter agido em legítima defesa sua e de terceiro.

Portanto,
“havendo prova da existência do fato e indícios suficientes das autorias, torna-se imperativo o julgamento dos acusados pelo Tribunal do Júri
, não havendo se falar em impronúncia
”.
(TJMS - RSE: 00018408420188120008 MS 0001840-84.2018.8.12.0008, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 20/01/2022, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2022).

Em outro ponto, alega a defesa que a recorrente agiu em
legítima defesa
e, por tais razões, pugna pela
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, IV, do CPP.

Todavia, após minuciosa análise dos autos e dos elementos de provas coligidos, entendo que não assiste razão a defesa. Como se sabe, para a pronúncia não se exige a certeza da procedência da imputação, basta a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, do CPP.

Conforme demonstrado, há indícios de provas da materialidade e autoria delitivas.

A recorrente, quando interrogada em ambas as fases procedimentais, confessou a prática delitiva alegando ter agido em legítima defesa:

“Juiz: E incontroverso o fato que a senhora teria tirado a vida do seu excompanheiro, ou ex-marido, na o sei. Isso e fato?

Re : e verdade.

Juiz: o que aconteceu?

Re : no dia?

Juiz: sim.

Re : no dia do ocorrido, no dia do falecimento do Maque, a gente tinha tido uma discussão um dia antes, batendo muito na tecla do divórcio, de separar. Só que ele não aceitava bem o termino da relação, ele não... na o aceitava, enfim, não queria terminar, queria aceitar do jeito que tava. E ele era uma pessoa que era... muito violento, ele não aceitava bem o não, ele não aceitava muito. Aqueles tipos de pessoa que se você responde, ou debate muito com ele, se exalta muito, e muito rápido, entendeu? Vai de zero a cem muito rápido.

Juiz: Ou seja, uma pessoa controladora e rude, seria isso?

Re : sim, ele não tinha estudo, ne . Acho que ele estudou até a quinta série, foi trabalhar no garimpo, na regia o de Nortelândia, na o tinha estudo, então era muito bruto nesse sentido. E nesse dia, a gente tinha brigado um dia antes, os meus vizinhos sempre ouviam discussão nossa, e nesse dia a gente tinha brigado um dia antes por conta desse processo de separação, eu falava em separar e ele falava que eu tinha outra pessoa, enfim, a coisa desviava, e eu tinha pedido para ele sair de casa, só que, no outro dia a minha irmã chegou por volta do horário de almoço com as minhas filhas.

Juiz: sua irmã com a filha Renata?

Re : A Renata, isso. E chegou com minhas filhas, e aí eu falei para ele “olha vamos deixar esse assunto em suspenso”, porque eu já conhecia o jeito que ele era, se fosse pra tratar desse assunto na frente dos outros ele ia... explodir ali, enfim. Aí eu falei pra ele “vamos fazer o seguinte, vamos fazer o almoço, vamos ficar em paz hoje, depois que Renata for embora, a gente senta e conversa.” Porque eu já tava determinada realmente a não continuar, e aí no s passamos o dia, fizemos um churrasco, aí no fim de tarde, a Renata já tinha ido dormir e ele tinha bebido um pouco mais do que eu. Eu já ... fiz, enfim. Quando tava conversando eu já tinha bebido e já tava recolhendo as coisas do churrasco, mesa e cadeira, que a gente coloca pra fora ne, juntando a vasilha, a louça pra lavar, e ele... colocando pra dentro. E a minha filha Ana Clara, na e pouca ela tinha onze anos de idade, ela falou na o sei o que com meu filho Igor, falou uma coisa e ele entendeu como se fosse pra ele, entendeu? Ela falou pro Igor alguma coisa tipo “ah, cala a boca” tipo assim, e ele entendeu que foi pra ele e foi pra cima dela, e começou a falar que ia meter a mão na cara dela, que era pra ela aprender a ter respeito, que ele ia bater na boca dela. E ela sentada na sala, no sofá, sem entender. E aí o Igor foi pro quarto acordar minha irmã e eu fiquei segurando ele (a vítima), para não... enfim, empurrando, saí tirando ele de perto da minha filha. E aí Renata levantou e começou a falar pra ele “você está pensando que você e quem?”, e assim, eram duas mulheres dentro de casa e quatro crianças, e ele quando ele se enfurecia quebrava a casa toda, quebrava ventilador, porta de arma rio, quebrava tudo, e pelo fato de ser homem, ele tinha uma força muito maior que qualquer... eu e Renata tudo junto, e ele mencionou em ir pra cima de Renata e prensou ela em um arma rio de cozinha nesse dia, ele, ele... ele meio que foi para cima dela, e eu naquele desespero, porque eu já tava num nível de stress está o grande, que... tantas brigas que eram, tantas discussões que eu já tava num nível de stress ta o grande, que eu peguei uma faquinha de serra, entendeu? Quando ele foi para cima de Renata que eu vi que ele... e ela tava boquejando com ele, que eu vi, pra mim, sabe, uma coisa e você ver brigando com você; você recebe essa carga, pra você , quando a pessoa briga com vc. Quando vê brigando com a sua família, irmã os, quando o trem vai pra terceiros, você perde noção de tudo, e eu peguei uma faquinha de serra e desferi um golpe aqui na lombar dele (demonstra), por aqui, entendeu? Mas a minha intenção na o era assim....... matar... nunca passou pela minha cabeça isso daí . Na o era uma ideia principal. Ele saiu de casa, na hora que ele recebeu esse golpe na lombar ele saiu de casa, foi pra parte de fundo da casa, fez a volta e saiu, e ele tava de short de pijama, e aí a Renata catou as crianças e saiu em seguida, só que como a gente tinha tido uma discussão anterior, ele sabia que eu tinha cautela permanente em casa e eu escondi dele, porque ele tinha o hábito de quando chegar uma visita em casa, ele mostrar a minha PT, ele fala “olha aqui a PT” e tal e aí eu escondi dele, e nessa briga anterior, ele me agrediu bastante para que eu falasse onde que tava essa PT, um dia antes, deve ta todo estragada, porque ele queria que eu contasse para ele onde eu tinha guardado o armamento, e quando aconteceu o fato no dia seguinte que ele saiu pra fora, eu falei “vou pegar a PT, porque a PT comigo, vai, eu escondo, taco no mato” alguma coisa assim. E quando peguei a PT, tirei ela de dentro do armário, eu vi ele saindo pelo portão, e na janela do quarto eu efetuei um disparo em direção do portão mas eu efetuei em direção do muro.

(...)

Juiz: Dona Fernanda, quando a senhora efetuou o disparo nesse momento que ele estava indo em direção ao portão a senhora efetuou para cima ou em direção ao porta o ou (ininteligível).

Re : Ao muro, ao muro. E porque a minha casa fica no fundo do terreno, e a parte da frente e murada, e eu efetuei o disparo em direção ao muro, o portão ficava de um lado e eu efetuei pra esse lado (demonstra com as mãos). Mas a minha intenção foi que ele fosse embora. E aí depois de um tempo que eu fiz esse disparo, eu pensei “gente, meus filhos estão na rua, tem que ver onde eles estão” e aí eu com a arma em punho, desci as escadas ne, desci as escadinhas pra ir pra rua e ver o que tava acontecendo e o que tinha acontecido, pra que lado tinha ido as crianças e minha irmã. Quando eu tava alcançando o porta o, ele voltou e me viu com a arma e veio pra cima de mim, da minha mão pra tirar a arma da minha mão, tirar a PT de mim, e eu entrei em luta corporal com ele, a gente caiu no chão, rolamos ali com isso dele querer tirar a PT de mim, e eu rolando com ele, comecei a disparar, só que assim, como ele tava segurando minha mão, eu não vi para onde que foi os disparos, eu fui saber a quantidade de disparos que eu tinha efetuado quando perguntei pro doutor Fausto na delegacia depois do meu depoimento que eu fui ver quantos tiros eu tinha dado, porque na luta com ele ali no chão eu não atinei (...)”

A versão apresentada pela recorrente sobre o momento do crime não encontra respaldo nas provas coligidas nos autos.

Embora a recorrente alegue que a vítima tentou arrancar a arma de fogo de suas mãos e isso a motivou a efetuar os disparos, o laudo pericial da cena do crime, assim como laudo pericial de necropsia,
não indicam a ocorrência de luta corporal.
Destaco a conclusão pericial de que
“(...) Não foi encontrado nenhum vestígio de luta corporal envolvendo a vítima”
(fls. 196 do ID. 49920739).

Além disso, a versão apresentada pela recorrente encontra-se dissociada do depoimento prestado pela sua irmã Renata.

Segundo Renata, momentos antes do crime foi acordada pelo sobrinho que a avisou sobre uma confusa o que estava acontecendo na casa. A informante afirmou que percebeu que a vítima estava exaltada e nervosa com Ana Clara, sua sobrinha, momento em que admoestou a vítima, bem como retirou os as crianças da casa,
mas afirmou categoricamente que a vítima não lhe agrediu fisicamente
.

Além disso, o número de disparos que atingiram a vítima
(oito
), assim como a presença de disparos efetuados a distância e as inconsistências no interrogatório da recorrente afastam a tese de legítima defesa aventada.

E, diante da tese apresentada de absolvição sumária, nos termos dos artigos 23 e 25 do Código Penal, conjugado com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa, é forçoso reconhecer que a referida excludente
não
ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos no caderno processual, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus defendendi
como afirma em sua peça recursal. Sobre o tema:

“(...) Para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal. Da análise do conjunto probatório, não se constata de plano a versão de legítima defesa alegada pelo recorrente, sendo, portanto, inadmissível a sua absolvição sumária neste momento”
(Recurso em Sentido Estrito N.U. U 0013581-12.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

Por fim, quanto ao pleito de
desclassificação
, ressai dos autos que o conjunto probatório angariado no decorrer da instrução aponta indícios de que a intenção da recorrente era, de fato, ceifar a vida da vítima.

Ademais, inexiste elemento que possa afastar o dolo da conduta do agente, de modo que, em caso de dúvidas, a pronúncia do réu é medida que se impõe, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
para fins de submissão do caso ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, para apreciação e julgamento. Neste sentido:

“(...) 1) Não havendo comprovação, de plano, por meio de provas suficientes, da excludente de ilicitude da legítima defesa, que autorizariam a absolvição sumária ou desclassificação delitiva, deve o réu ser submetido a julgamento pelo Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. 2) A desclassificação do crime de tentativa de homicídio simples para lesão corporal leve reclama a existência de prova clara e irretorquível da ausência de intenção de matar (animus necandi), inexistente no caso em exame. (...)”
(TJGO, RSE 0003712-45.2011.8.09.0047, Relator: DR(A). ATILA NAVES AMARAL, 1a Câmara Criminal, Julgamento: 06/02/2020, Publicação: DJ 2934 de 19/02/2020).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar arguida e no mérito
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023